Tribunal: TJSP
Processo: 2281859-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de impossibilidade de execução do título em "ação autônoma" – Descabimento – Cumprimento provisório de sentença que tramita em separado, bastando seu requerimento por petição dirigida ao juízo competente – Inteligência do art. 522, do Código de Processo Civil - Alegação de inexequibilidade do título e inexigibilidade de valores – Descabimento –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de impossibilidade de execução do título em "ação autônoma" – Descabimento – Cumprimento provisório de sentença que tramita em separado, bastando seu requerimento por petição dirigida ao juízo competente – Inteligência do art. 522, do Código de Processo Civil - Alegação de inexequibilidade do título e inexigibilidade de valores – Descabimento – Impossibilidade de rediscussão de matérias analisadas na fase de conhecimento – Recurso desprovido.